Tribunal: TJMT
Processo: 0045496-63.2011.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045496-63.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALTEZA ARTEFATOS ESPORTIVOS LTDA - ME - CNPJ: 37.479.565/0001-03 (APELADO), JOAO OSVALDO PINHEIRO JUNIOR - CPF: 702.563.221-04 (APELADO), JOSE ADILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 460.514.901-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – CITAÇÃO – MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO – NÃO VERIFICAÇÃO –INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO OCORRENCIA - PRECRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, o prazo prescricional do título executivo é de 03 (três) anos, conforme previsto no art. 52 do Decreto-Lei n.o 413/1969 e art. 70 do Decreto n.57.663/1996 (Lei Uniforme de Genebra).

Até o momento da prolação da sentença o Apelante não havia localizado o endereço do executado, informando a cada retorno de AR um novo endereço, sem efetividade alguma, não requerendo sequer a citação edilícia.

No caso, não se deve imputar a demora na citação por motivos inerentes ao judiciário, que embora, em um primeiro momento, tenha sido reconhecida sua demora, expediu todos os atos citatórios nos diversos endereços indicados pelo credor, portanto, inaplicável ao caso, Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, quando a demora não se der por culpa do poder judiciário e a citação não for realizada no prazo legal (art. 240,
§
2o do CPC), inviável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO DO

BRASIL em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 0045496-6.3.2011.8.11.0041 – Código 748203 – ação de execução de título extrajudicial – proposta em face de JOSÉ ADILSON FERREIRA DA SILVA e OUTROS - reconheceu a ocorrência da prescrição do título por ausência de citação válida dos executados no prazo da prescrição, apesar de intimado o credor a dar andamento ao feito, e de consequência, julgou e declarou extinto o processo, com fulcro no artigo 487, inciso II e 925 do CPC. Condenou o banco exequente em custas processuais, mas deixou de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído a executada nos autos.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que não há razão para extinção do processo por motivo de prescrição.

Alega que o instituto da prescrição intercorrente tem como objetivo garantir a segurança jurídica às partes envolvidas no processo executivo, de forma a impedir que este se estenda por períodos intermináveis por mera inércia e paralisação da parte.

Aduz que a demora na citação não pode ser atribuída ao Apelante, posto que sempre cumpriu todas as determinações judiciais e se manifestou em todas as intimações realizadas o que impede o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Que o banco exequente diligenciou não só para garantir a citação das partes, a qual ocorreu por meio de edital, como também para indicar bens à penhora, ou seja, que não se pode alegar que houve sua inércia nos autos, ao contrário, o que se viu foi sempre a ativa busca para satisfação do quanto lhe é devido.

Consigna que demora ocorreu em decorrência da dificuldade de localização do paradeiro dos apelados, já que não mantiveram seu cadastro atualizados, bem como em virtude da máquina judiciária, pela demora no cumprimento dos diversos mandados e pesquisa de endereços.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a r.sentença que julgou extinta a Execução de Título de Extrajudicial promovida pelo Banco Exequente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO

BRASIL em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 0045496-6.3.2011.8.11.0041 – Código 748203 – ação de execução de título extrajudicial – proposta em face de JOSÉ ADILSON FERREIRA DA SILVA e OUTROS - reconheceu a ocorrência da prescrição do título por ausência de citação válida dos executados no prazo da prescrição, apesar de intimado o credor a dar andamento ao feito, e de consequência, julgou e declarou extinto o processo, com fulcro no artigo 487, inciso II e 925 do CPC. Condenou o banco exequente em custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído a executada nos autos.

Extrai-se dos autos que a ação de execução de titulo extrajudicial foi distribuída em 13/01/2011, a qual foi embasada pela Nota de Crédito Industrial n.o 40/00637-9, emitida em 28/01/2010 com vencimento em 01/02/2012.

Ainda, que até a prolação da sentença em 13/05/2022 a parte Exequente não havia obtido êxito na citação do executado.

Diante disso o juízo reconheceu a ocorrência da prescrição título, vejamos (id.n.o 162795807):

“(...)

Assim, dos argumentos expendidos pelo Banco exequente, entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, contido no REsp 1340553, sobre o decurso do prazo prescricional, com o objetivo de que possa apontar a ocorrência, no passado, de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição ou simplesmente tomar ciência do decurso do prazo, não se afere a indicação da ocorrência de quaisquer causas interruptivas ou suspensivas da prescrição.

Tenho que ocorreu o instituto da prescrição do título.

Sabe-se que o prazo prescricional do contrato que embasou a presente ação é de 03 (três) anos, consoante art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil de 2002.

Deveria o banco exequente efetivar a citação válida dos executados DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL, sob pena de incorrer no instituto da prescrição do título.

A redação do Novo Código de Processo Civil constante no parágrafo 2o do artigo 240, impondo a mesma penalidade quanto a desídia e negligência do autor, no tocante ao cumprimento do prazo para citação.

Vejamos o que dispõe o artigo 240 do CPC:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. (grifo nosso).

Somente se interrompe-se a prescrição quando o titular do direito violado rompe sua inércia e toma a iniciativa de defender esse direito, praticando os atos descritos no art. 202 do Código Civil, dentre eles o inciso I que trata exatamente do § 1o do art. 240 do CPC.

Assim, a citação válida produz o efeito material de interromper a prescrição.

De forma que a não realização da citação válida no prazo prescricional do título enseja o reconhecimento da ocorrência do instituto da prescrição da ação.

(...)”

Antes de adentrar no mérito no presente recurso, faz-se necessário uma digressão acerca de dos atos processuais realizados na origem.

Faz-se necessário citar, que referida ação já havida recebido sentença de extinção sob fundamento de ocorrência da prescrição intercorrente, referida sentença foi objeto do Recurso de Apelação n.o 144634/2017 de minha relatoria, o qual foi provido em 12/03/2019, desconstituindo a sentença e, afastando a prescrição intercorrente, por reconhecer que o judiciário havia contribuído com demora.

Os autos retornaram à origem e, em 14/05/2019 foi determinado que a parte autora requeresse o que entendia de direito (id.n.o 162795800).

O Executado peticiona (id.n.o 162795800-pág.50) fornecendo novos endereços, porém, sem êxito a tentativa de citação, posto que os AR’s retornaram, (id.n.162795800-pág.57/58).

Devidamente intimado, o exequente peticiona (id.n.o 162795800-pág.60) requerendo nova tentativa de citação nos mesmos endereços anteriormente fornecidos; no entanto, sem êxito, posto que AR retornaram ao remetente (id.n.o 162795800-pág.68/70).

Novamente intimado para manifestar acerca da devoluções dos AR ́s, o Exequente peticiona (id.n.o 162795800-pág. 72), informando novo endereço, mas uma vez os AR ́s foram devolvidos ao remetente (id.n.o 162795800-pág.74/78).

Novamente intimado para se manifestar (id.n.o 162795800-pág.88).

Nesse interim o processo foi digitalizado, e em 12/11/2021 foi determinada a intimação pessoal do Exequente para manifestar acerca do decurso do prazo prescricional sem citação dos executados, para apontar a ocorrência, no passado, de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição ou para simplesmente tomar ciência do decurso do prazo (id.n.o 162795804).

Manifestação do Exequente (id.n.o 162795806).

Na sequência, prolatada a sentença reconhecendo a prescrição título executivo, extinguindo a ação.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o exequente, ora apelante, sustenta que não ocorreu a prescrição intercorrente, eis que não restou configurada qualquer desídia por sua parte.

Em que pese referido argumento, tenho que razão não lhe assiste; explico, da leitura do ato sentencial extrai-se que o juízo “a quo” não extinguiu o feito com base na prescrição intercorrente, que ocorre com a inércia do credor/exequente.

A prescrição reconhecida na espécie se deu por ausência de citação do devedor/executado no prazo legal, in verbis:

“Deveria o banco exequente efetivar a citação válida dos executados DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL, sob pena de incorrer no instituto da prescrição do título.

A redação do Novo Código de Processo Civil constante no parágrafo 2o do artigo 240, impondo a mesma penalidade quanto a desídia e negligência do autor, no tocante ao cumprimento do prazo para citação. “

O credor, desde o ajuizamento da ação (13/01/2011) e após várias diligências para localização da parte devedora, não logrou êxito em tal mister.

Fato é, que desde a primeira tentativa frustrada de localização da parte executada, ora apelada, até a prolação da sentença recorrida em 13/05/2022 (id.n.o 162795807), já transcorreram mais de 06 (anos) anos, ultrapassando em 3 (três) anos o prazo da prescrição titulo executivo.

Até o momento da prolação da sentença o Apelante não havia localizado o endereço do executado, informando a cada retorno de AR um novo endereço, sem efetividade alguma, não requerendo sequer a citação edilícia.

No caso, não se deve imputar a demora na citação por motivos inerentes ao judiciário, que embora, em um primeiro momento, tenha sido reconhecida sua demora, expediu todos os atos citatórios nos diversos endereços indicados pelo credor, portanto, inaplicável ao caso, Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos, o prazo prescricional do título executivo é de 03 (três) anos, conforme previsto no art. 52 do Decreto-Lei n.o 413/1969 e art. 70 do Decreto n.57.663/1996 (Lei Uniforme de Genébra).

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1675530 SP 2017/0128605-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019) Cumpre salientar que, assim como a prescrição em geral, a prescrição intercorrente materializa penalidade pela desídia do credor/exequente faltoso, sendo imprescindível a inequívoca demonstração do desinteresse do exequente no impulsionamento do feito, sendo correto afirmar que ela não se consuma unicamente pelo decurso do prazo prescricional, exigindo-se a paralisação do andamento processual pela desídia do autor/exequente.Em verdade, no curso do processo, é evidente que o credor não pode ser penalizado com a demora natural e inerente ao rito processual ou à estrutura do juízo. Nesse sentido, o CPC/15 tratou da questão nos parágrafos do artigo 921, que prevê a suspensão da prescrição em casos de não localização de bens ou do devedor, cujo objetivo é permitir ao credor diligenciar, com mais tempo, à procura de bens penhoráveis e localização do executado. Decorrido o prazo suspensivo de um ano, o juiz ordenará o arquivamento do feito, momento em que se inicia o prazo da prescrição intercorrente, ressalvada a possibilidade de retomada do curso processual quando localizados bens (art. 921, §§ 2o e 3o, CPC). Frisa-se que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que, na vigência do CPC/1973, o início do prazo prescricional deve ser contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 01 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/1980). (AgInt no AREsp 1463337/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

Portanto, quando a demora não se der por culpa do poder judiciário e a citação não for realizada no prazo legal (art. 240,
§
2o do CPC), inviável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da demanda.

Nesse sentido são os precedentes desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DOS DEVEDORES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito industrial é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 52 do Decreto-lei 413/69 e 70 do Decreto 57.663/6.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

(N.U 1010907-18.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL- - DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO -PRESCRIÇÃO DECLARADA
- SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito industrial é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 52 do Decreto-lei 413/69 e 70 do Decreto 57.663/6.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual”.

(N.U 0003629-75.2011.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO
– PRESCRIÇÃO TRIENAL IMPLEMENTADA
–
INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS – CITAÇÃO NEGATIVA – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR No 106

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL QUE NÃO SE DEU DE FORMA EXCLUSIVA PELO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL QUE NÃO É ABSOLUTO – INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE DE VIABILIZAR A CITAÇÃO E IMPULSIONAR O ANDAMENTO DO FEITO NO PRAZO VERTIDO EM LEI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, o despacho do juiz que ordena a citação é causa interruptiva do prazo prescricional, desde que o interessado a promova "no prazo e na forma da lei processual". Excedidos os prazos do art. 219, § 2o e § 3o do Código de Processo Civil, tem-se como não interrompida a prescrição,
nos termos do § 4o do referido artigo 219, de forma que o efeito interruptivo somente ocorre com a citação válida, que no caso em tela não se efetivou.

O princípio do impulso oficial não é absoluto, devendo o autor diligenciar para regular andamento do feito.

Descabe, a incidência, do enunciado no 106 da Súmula de jurisprudência do STJ, eis que não se pode atribuir ao Judiciário, de forma exclusiva, a demora no andamento processual.

Incumbe ao exequente envidar esforços para viabilizar a citação e impulsionar o andamento do feito e a exceção prevista no § 2o do artigo 219 do CPC, impõe que a demora seja motivada, exclusivamente, pela máquina judiciária, o que não ocorreu na hipótese.”
(TJ-MT 00364889120138110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2021)

Assim, passados mas de 11 (onze) anos, desde a data da propositura da ação sem que o devedor fosse citado e demonstrado que a demora para execução do ato não pode ser atribuída exclusivamente ao judiciário, é de se reconhecer a incidência da prescrição, que autoriza a extinção do processo.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo incólume a decisão de origem

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023